Tribunal: TJES
Processo: 0007467-91.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007467-91.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA PASSON CAXIAS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE SUPERIOR A 60 DIAS. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA OBTENÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NÃO CONFIGURADA NENHUMA HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEOPLASIA MALIGNA. NÃO SUBMISSÃO À JUNTA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O artigo 109, inciso IV, da LC nº 46/1994 é claro no sentido de que a licença para tratamento da própria saúde superior a 60 dias, ininterruptos ou não, interrompe a contagem do tempo de serviço para efeito do cômputo do decênio previsto no artigo 108 da mesma lei.

2. As exceções previstas nos §§ 2º e 3º, do artigo 109, tratam de
“afastamentos decorrentes de licença por acidente em serviço ou doença profissional e aqueles superiores a 60 (sessenta) dias ininterruptos de licença concedidos por junta médica oficial”;
bem como da
“hipótese de afastamento determinado por junta médica oficial para tratamento de doenças graves especificadas no Art.131, independente do período de licença concedido”.

3.
O artigo 131, prevê que ao servidor público acometido, dentre outras doenças graves, de
“neoplasia maligna (...) será concedido até dois anos de
licença, quando a inspeção não concluir pela necessidade imediata de aposentadoria”.

4. No caso, além de não efetivamente comprovada a neoplasia maligna pela documentação juntada aos autos, impossibilidade a perícia pelo falecimento da requerente, a servidora teve prorrogado as suas licenças para tratamento de saúde, apenas com base em seus atestados médicos para tratamento do carcinoma de mama, sem qualquer parecer da junta médica oficial quanto à eventual malignidade, sendo que, posteriormente, retornou ao trabalho, no qual veio a se aposentar por tempo de contribuição.

5. Não está configurada, no caso, nenhuma hipótese de exceção que justifique a não interrupção da contagem do tempo de serviço para efeito do cômputo do decênio no período dos afastamentos para tratamento de saúde da parte requerente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00, mantida a suspensão da exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE MARILENE PASSON

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante sustenta, em suma, que os §§ 2º e 3º do artigo 109, daLei Complementar Estadual nº 46/1994,
“
são de clareza meridiana ao criar a excepcionalidade para a regra de interrupção da contagem do prazo na concessão do decênio, ou seja, para os casos de doenças elencadas no art. 131 da LC 46/94, entre elas a neoplasia maligna, ‘independente do período de licença concedido’”.

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que
“a despeito da doença (neoplasia de mama) estar inserida nas hipóteses do art. 131 da LC nº 46/94, a licença não foi concedida por junta médica oficial (não havendo qualquer prova nos autos nesse sentido), não se aplicando portanto a exceção prevista nos §§ 2º e 3º, do art. 109 da referida Lei Complementar”.

Primeiramente, registra-se que, na inicial, a parte requerente narrou que exercia o cargo efetivo de professora da rede estadual de ensino e que foi acometida de câncer de mama, submetendo-se ao tratamento que ensejou seu afastamento ininterrupto do trabalho por mais de 60 (sessenta) dias, sendo que, mesmo amparada por licenças prorrogadas para tratamento de saúde (fls. 21/23), não lhe foi dado o direito do adicional de assiduidade previsto no artigo 108 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

A parte requerente defendeu, mormente na petição de emenda da inicial, que tem direito à contagem do tempo de afastamento em gozo de licença médica para tratamento da neoplasia maligna, com fulcro no art. 109, §§ 2º e 3º, da LC 46/1994.

Na contestação, o ente público requerido registrou que a requerente já percebia adicional de assiduidade no percentual de 25% relativo ao período compreendido entre 28/04/1980 a 27/04/1990 (cf. fls. 137 e 142), e que a partir daí a contagem do tempo de serviço foi interrompida entre 1990 a 2000 por diversos afastamentos decorrentes de licenças médicas para tratamento da própria saúde, nos moldes do artigo 109, §1º, da LC 46/1994, juntando documentação que sintetiza os afastamentos para tratamento de saúde, em 1996, 1997, 1999 e de 2000 a 2001 – fls. 132 (cf. fl. 281-v).

O ente público pleiteou a prova pericial para comprovação da alegada neoplasia maligna, porém, a requerente faleceu antes que a perícia fosse realizada.

O documento de fl. 289 indica que a servidora
“tirou várias licenças médicas para tratamento da própria saúde (CID 27) – Neoplasia Benigna. Não temos, no âmbito desta SEGER, elementos plausíveis que possa comprovar a gravidade da doença, pois os laudos médico ficam no prontuário da Requerente, em poder do IPAJM, Órgão responsável pela perícia médica dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo”.

O referido documento também corrobora que, de acordo com os registros funcionais da servidora, a
“1ª gratificação de assiduidade foi concedida no decênio de 28.04.1980 a 27.04.1990 – no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento”
, e que o
“2º decênio: 28.04.1990 a 27.04.2000 – foi indeferido por ter ultrapassado o limite de licenças para tratamento da própria saúde, previsto no inciso IV, do artigo 109, da LC 46/94’
, mencionando que
“no período de 24.03.2000 a 31.03.2001”
a servidora tirou 360 dias de licenças médicas.

Em que pese a irresignação do Espólio apelante, a documentação médica juntada à inicial não evidencia a presença de neoplasia maligna.

Ao contrário, o resultado do exame de mamografia de fl. 15, datado de 19/10/2001, indica a
“Ausência de sinais mamográficos de malignidade (Categoria 1 do BI-RARDS)”
.

Não se pode extrair do relatório médico de fl. 14, datado de 22/10/2001, que trata do “diagnóstico de CA de Mama esquerda”, e dos tratamentos realizados de quimioterapia e radioterapia, que a requerente esteve acometida de neoplasia maligna, assim como não é possível chegar essa conclusão por meio da visualização dos resultados dos exames de 1999 de fls. 18/20.

As guias de inspeção médica de fls. 21/23, que embasaram a licença para tratamento da própria saúde e suas prorrogações, não mencionam o diagnóstico.

O artigo 109, inciso IV, da LC nº 46/1994 é claro no sentido de que a licença para tratamento da própria saúde superior a 60 dias, ininterruptos ou não, interrompe a contagem do tempo de serviço para efeito do cômputo do decênio previsto no artigo 108 da mesma lei.

As exceções previstas nos §§ 2º e 3º, do artigo 109, tratam de
“
afastamentos decorrentes de licença por acidente em serviço ou doença profissional e aqueles superiores a 60 (sessenta) dias ininterruptos de licença concedidos por junta médica oficial”;
bem como da
“
hipótese de afastamento determinado por junta médica oficial para tratamento de doenças graves especificadas no Art.131, independente do período de licença concedido”.

O artigo 131, prevê que ao servidor público acometido, dentre outras doenças graves, de
“neoplasia maligna (...) será concedido até dois anos de
licença, quando a inspeção não concluir pela necessidade imediata de aposentadoria”.

Observa-se que, no caso, além de não efetivamente comprovada a neoplasia maligna, a servidora teve prorrogado suas licenças para tratamento de saúde, apenas com base em seus atestados médicos, sem qualquer parecer da junta médica oficial, sendo que, posteriormente, em 01/04/2001, retornou ao trabalho, no qual veio a se aposentar, por tempo de contribuição, em 12/09/2001 (fls. 138).

Assim, não está configurada, no caso, nenhuma hipótese de exceção que justifique a não interrupção da contagem do tempo de serviço para efeito do cômputo do decênio no período dos afastamentos para tratamento de saúde da parte requerente.

Anota-se que a revisão do adicional de tempo de serviço também foi indeferido administrativamente justamente em razão do elevado número de licenças (fl. 276-v).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais R$ 500,00, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)